Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-74.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004211-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se o imóvel penhorado nos autos da execução é impenhorável por caracterizar bem de família da Agravante, à luz da Lei n. 8.009/1990, e se o valor de mercado do bem constitui fundamento idôneo para afastar essa proteção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, vinculada à proteção do direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, sendo cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, enquanto não consumada a arrematação do bem.

4.
Demonstrado que o imóvel penhorado é utilizado como residência habitual da Agravante e de seus filhos, a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 incide de pleno direito, independentemente do valor de mercado do bem e da eventual existência de outros imóveis em nome da Executada.

5.
A proteção outorgada pela Lei n. 8.009/1990 não exige a demonstração de que o imóvel seja o único bem do devedor,
pois basta
a comprovação de sua destinação residencial, de modo que, se houver outros bens, a penhora deverá recair sobre aqueles que não servem de moradia à entidade familiar
.

6.
O valor do imóvel não é relevante para a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990.
Precedentes
STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. O elevado valor do imóvel residencial não afasta a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, cujas exceções estão previstas em rol taxativo no artigo 3º do mesmo diploma. 3. A proteção legal independe da prova de que o imóvel é o único bem do devedor, bastando a comprovação de sua destinação à moradia da entidade familiar."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 8.009/1990

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.163.788/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.738.880/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004211-74.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maristela Ramos da Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que,
nos autos da Execução
de Título Extrajudicial
n. 1008211-54.2023.8.11.0055, movida pelo
Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha
,
rejeitou
a tese de impenhorabilidade
do imóvel
de
matrícula n. 27.327
, d
o Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT

A Recorrente sustenta que
a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública,
motivo pelo qual pode
ser suscitada a qualquer tempo, enquanto não consumada a arrematação.

A
firma que o imóvel penhorado é sua residência e de seus filhos
.

Assegura que o outro imóvel informado pelo Juiz singula
r sempre pertenceu ao
de cujus

Lázaro Gabriel da Roch
e que o referido bem foi
retomado pelo Banco Santander em razão de alienação fiduciária
.

Argumenta que, ainda que se considerasse a existência de outro imóvel, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pluralidade de bens não afasta a proteção do bem de família
e que a penhora pode
recair sobre aquele que não constitui a moradia do devedor
.

Refuta, por fim, o argumento de relativização da proteção por se tratar de imóvel de elevado valor, aduzindo que o bem não ostenta alto padrão e que a própria jurisprudência do STJ não admite
essa
relativização.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel
de
matrícula n. 27.327
,
do Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT
.

Não foi formulado pedido liminar
(Id.
344299354
).

Contraminuta juntada no Id.
349418398
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026